Tribunal: TJES
Processo: 5000405-70.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000405-70.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: IOLANDA RANGEL VAZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos reconvencionais, declarando abusiva a taxa de juros remuneratórios de 19,90% a.m. (238,80% a.a.) pactuada no contrato e reduzindo-a para 13,64% a.m.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de cartão de crédito é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros estabelecido pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), conforme entendimento consolidado na Súmula 596/STF.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, nos termos da Súmula 382/STJ.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.061.530/RS (Tema 25), estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando houver demonstração cabal de abusividade, que implique desvantagem exagerada ao consumidor, considerando as peculiaridades do caso concreto.

6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referência importante, mas não pode ser considerada um limite absoluto. Pequenas discrepâncias em relação à média são aceitáveis, especialmente diante da liberdade contratual conferida às instituições financeiras.

7. No caso concreto, embora a taxa pactuada (19,90% a.m.) supere a taxa média de mercado divulgada para operações similares no período (entre 16,06% e 13,54% a.m.), tal diferença não é suficiente para caracterizar abusividade ou onerosidade excessiva, considerando os fatores específicos do contrato, como o risco elevado da operação e o perfil econômico da parte contratante.

8. A redução da taxa de juros pelo juízo de origem não se sustenta, pois não há comprovação de desequilíbrio contratual significativo ou de vantagem excessiva pela instituição financeira, sendo necessário preservar a autonomia das partes contratantes nos limites da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras não estão sujeitas às limitações de juros previstas na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não implica abusividade, salvo quando demonstrada cabalmente a existência de desvantagem exagerada ao consumidor, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. A taxa média de mercado é um parâmetro relevante, mas não pode ser utilizada como limite absoluto para a análise de abusividade das taxas de juros pactuadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, caput; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º; Código Civil/2002, arts. 421 e 422; Decreto 22.626/1933; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009 (Temas 25, 26, 27); STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Dacasa Financeira S/A

contra r. sentença (id 7408598) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes, que, na ação de cobrança ajuizada em face de
Iolanda Rangel Vaz de Oliveira
, acolheu os pedidos reconvencionais em sede de contestação para declarar a abusividade do juros pactuados.

Em suas razões recursais (id 7408612), a sociedade empresária apelante sustenta, em síntese, que não há abusividade nos juros cobrados, tendo em vista que as taxas aplicadas ao financiamento em questão se moldam às peculiaridades da contratação, bem como à jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual a instituição financeira apelada objetiva a condenação da apelante ao pagamento de faturas de cartão de crédito não adimplidas.

Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, acolheu os pedidos reconvencionais para declarar a abusividade dos juros de 19,90% a.m. e 238,80% a.a. aplicados ao contrato objeto da lide e estabeleceu os juros a serem aplicados ao patamar de 13,64% ao mês.

Em face do referido édito sentencial, a parte apelante se insurge, alegando que as taxas aplicadas ao financiamento em questão se moldam às peculiaridades da contratação, bem como à jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne aos juros remuneratórios, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que o limite de 12% (doze por cento) previsto pela Lei da Usura não se aplica às operações realizadas pelas instituições financeiras. Prevalece, pois, o entendimento consagrado na Súmula 596/STF, segundo a qual
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

Da mesma forma, o enunciado da Súmula 382/STJ não deixa qualquer dúvida acerca do robusto entendimento jurisprudencial, esclarecendo que “
a

estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Deveras, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos (STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27), em relação aos
juros remuneratórios
, senão vejamos
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Ou seja, não estando o contrato em apreço submetido à limitação legal quanto à taxa de juros, proclama a jurisprudência pátria que a revisão dos juros livremente pactuados pelos oponentes é cabível somente se houver
manifesto descompasso entre as taxas praticadas no mercado em negócios análogos
.

É dizer, o simples fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Deve órgão jurisdicional averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, somente se admitindo a revisão em caso positivo, isto é, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, mormente das orientações emanadas no julgamento do supracitado REsp 1.061.530/RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, ocasião em que restou decidido, quanto à taxa média do mercado, que:

“(...)

'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E, mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso em análise, embora se observe uma assimetria entre a taxa de juros remuneratórios pactuada (19,90% a.m.) e as taxas médias praticadas no mercado para operações similares no período, as quais variaram entre 16,06% e 13,54% a.m., tal discrepância não se mostra tão acentuada ou desproporcional a ponto de, isoladamente, configurar prática abusiva ou excessiva onerosidade.

A diferença, ainda que perceptível, não atinge patamares que possam ser considerados exorbitantes, tratando-se de variação compreensível diante da liberdade contratual conferida às instituições financeiras para estabelecerem suas taxas, dentro dos limites da legislação vigente e observada a função social do contrato.

Ademais, o Poder Judiciário não pode se basear exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir pela abusividade da taxa contratada, devendo levar em consideração outros fatores relacionados à operação, como por exemplo: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição.

Nesse contexto, ao que observo dos autos, tais fatores justificam as taxas cobradas em certa discrepância às demais Financeiras, para a mesma modalidade e época, considerando os elementos juntados que demonstram
humilde fonte de renda e patrimônio
da apelada, que inclusive é representada pela Defensoria Pública, o que significa
risco
elevado do negócio
, o qual acabou se confirmando.

Assim, tenho que inexiste abusividade dos juros pactuados, e portanto, os pedidos reconvencionais devem ser julgados improcedentes e o pleito autoral julgado integralmente procedente.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol do provimento integral do recurso,
redistribuo os ônus sucumbenciais
para condenar exclusivamente a parte apelada/requerida ao pagamento de honorários recursais, arbitrados em 10% do valor da condenação, bem como o pagamento integral das despesas processuais, respeitada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe

dou

provimento
, a fim de julgar procedente o pleito autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.591,30 (seis mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data de ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios no percentual de 1% ao mês desde a data da citação, e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos reconvencionais realizados em sede de contestação.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.